Tribunal: TJES
Processo: 5004789-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004789-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELVIS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação do requerido em Ação de Busca e Apreensão. O banco alega rigor excessivo na extinção, já que houve a apreensão do bem e que a intimação pessoal do autor deveria ter sido observada, sustentando violação aos princípios da economia e celeridade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação do requerido deve ser mantida, mesmo após a tentativa de localização infrutífera, e se seria exigível a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto essencial para a validade e desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo incumbência do autor fornecer endereço válido para a realização do ato.

4. O juiz de origem adotou todas as medidas cabíveis para a localização do requerido, mediante consultas nos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud, Infojud e outros), sem sucesso, constatando-se a inércia da parte autora.

5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal do autor, não se confundindo com abandono de causa, hipótese em que a intimação é exigida nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

6. Os princípios da economia e celeridade processual não justificam a perpetuação de uma demanda paralisada por desídia do autor em adotar as diligências necessárias.

7. Precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal corroboram o entendimento de que a falta de citação enseja a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal da parte autora, diferenciando-se do abandono de causa previsto no art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5003615-35.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21/06/2023; TJES, AC nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ELVIS RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
aduz, em síntese, que: (i) a extinção prematura do processo constitui rigor excessivo, uma vez que houve apreensão do bem, restando pendente apenas a citação do requerido; (ii) o magistrado não observou a exigência de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC; (iii) a extinção viola os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, já que implicará a repetição de atos processuais. Sustenta, ainda, que a medida liminar foi parcialmente cumprida com a apreensão do veículo, sendo, portanto, desnecessária a extinção do processo, devendo os atos processuais ser aproveitados.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com a determinação de retorno dos autos para o regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ELVIS RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em face de Elvis Rodrigues dos Santos, em razão do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. A parte autora pleiteou liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar, ordenando a expedição de mandado de busca e apreensão e citação do requerido (Id n. 11537306). Da devolução do mandado, restou parcialmente cumprido, com a apreensão do veículo, porém sem êxito quanto à citação do requerido.

Foi apresentado novo endereço pela parte autora (Id n. 11537317), a fim de possibilitar nova tentativa de citação, contudo, as diligências restaram infrutíferas.

Em sequência, foi determinada a intimação do autor para indicar domicílio do requerido e/ou endereço para a busca e apreensão do veículo automotor, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (Id n. 11537332).

A parte autora, por meio de petitório lançado no Id n. 11537333, requereu a busca por meio da utilização dos meios disponíveis ao Judiciário como a consulta pelo juiz ao banco de dados desses sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Siel, e Infojud).

Deferido o pedido, foi realizada pelo magistrado de origem a pesquisa de endereços, via Sisbajud, Infojud, Siel, Renajud e Sniper, apresentando os endereços encontrados e, com isso, determinando a intimação da parte autora paa indicar domicílio do requerido e/ou endereço para a busca e apreensão do veículo automotor, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (Id n. 11537434).

Apesar de ter sido devidamente intimado (Id n. 11537441), a parte autora quedou-se inerte, o que levou à sentença de extinção, nos seguintes termos:

Considerando que é incumbência inicial da parte autora indicar o domicílio da parte requerida e, ainda, que sua inércia resulta em ausência de pressuposto processual, entendo possível a extinção do feito sem a necessidade de intimação pessoal. Vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONTUMÁCIA VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de citação da promovida, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Insurge-se o apelante contra a sentença, sustentando que a ausência de citação não decorreu de culpa do autor. Assevera, outrossim, que a sentença terminativa é precipitada e sua fundamentação é questionável, desproporcional e revela a injusta compreensão da legislação que ampara o instituto da alienação fiduciária. Explica, ainda, que o pedido para pesquisas junto aos sistemas bacenjud, infojud, renajud, ANATEL e siel não deveria ter sido indeferido. 3. Diversamente do alegado, compulsando os autos, verifica-se que foi atendida a solicitação de apreensão do veículo e citação do lado requerido, no endereço que fora informado pelo autor. Contudo, por não se obter êxito, antes de extinguir o feito, o juízo a quo determinou a intimação do promovente para se manifestar sobre a ausência de citação da parte demandada, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Na oportunidade, foi facultada a possibilidade de conversão do pedido em execução. Todavia, banco autor limitou-se pleitear a reconsideração do decisum. 4.
A citação é imprescindível à validade do processo, ressalvada a hipótese de indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência ou na hipótese de comparecimento espontâneo, o que não ocorreu no caso em apreço. Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ser obrigatória a participação do réu na demanda, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa, além de ser ônus da parte autora diligenciar e indicar endereço válido para realização do ato citatório, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. 5. Ademais, o princípio da cooperação não confere ao poder judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença terminativa mantida. (TJCE; AC 0210820-20.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo; Julg. 23/03/2022; DJCE 30/03/2022; Pág. 172)

Neste sentido, se manifestou recentemente o e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O feito foi extinto por ausência de citação da parte ora apelada, em virtude da inércia do ora apelante, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. 2. Como se não bastasse, foi verificada a intimação pessoal do apelante, conforme se constata do AR anexado no ID 4969904, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. (AC n.º 5003615-35.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Rel: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 21/06/2023)

Ante o exposto,
julgo extinto o pedido
, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Custas quitadas pela parte autora. Sem honorários advocatícios.
Não identifiquei restrição anterior
.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
aduz, em síntese, que: (i) a extinção prematura do processo constitui rigor excessivo, uma vez que houve apreensão do bem, restando pendente apenas a citação do requerido; (ii) o magistrado não observou a exigência de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC; (iii) a extinção viola os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, já que implicará a repetição de atos processuais. Sustenta, ainda, que a medida liminar foi parcialmente cumprida com a apreensão do veículo, sendo, portanto, desnecessária a extinção do processo, devendo os atos processuais ser aproveitados.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com a determinação de retorno dos autos para o regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

Pois bem.

Conforme prevê o art. 239 do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.

No presente caso, verifica-se que, diante da efetivação de buscas pelo juízo de origem quanto aos endereços da parte requerida constantes nos sistemas disponíveis, a parte autora deixou de adotar as diligências necessárias para apontar o endereço do réu. Ressalte-se que a intervenção judicial somente se justifica após a comprovação do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do demandado.

Destaca-se, ainda, que não se trata de abandono da causa, hipótese em que a extinção do processo somente ocorre após a intimação pessoal do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a omissão, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC. Trata-se, na verdade, da ausência de pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, que é a citação da parte requerida.

Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, a inércia do autor em adotar as diligências indispensáveis à efetivação da citação resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, dispensando-se a intimação pessoal para regularização, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente, conforme demonstrado a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Ressalta-se, ademais, que não se revela razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se estenda indefinidamente, deixando ao exclusivo critério de tempo e conveniência do autor a adoção de medidas para localizar o paradeiro do requerido.

Por outro lado, não há que se cogitar a aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor da apelante, uma vez que tais preceitos de otimização não podem servir de amparo à desídia da parte autora, tampouco justificar a perpetuação da demanda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Deixo de aplicar os termos do §11 do art. 85 do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, em razão da inocorrência de angularização processual no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência